Tribunal: CARF
Processo: 13601.720056/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720056/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.749 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA. CYNTHIA CANESSO LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2015
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
É cabível o indeferimento da opção ao Simples quando a empresa possui
débitos tributários com a exigibilidade não suspensa anteriores à opção.
DEFESA ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA
Compete ao contribuinte o ônus de refutar o termo de indeferimento com
esclarecimentos claros que o favoreçam e comprovar a inexistência do débito,
sua quitação ou a suspensão de sua exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 3a Turma da
DRJ/RJ1 que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720056/2015-41
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.749 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720056/2015-41

O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006. Conforme o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, a
empresa solicitou opção pelo Simples em 06/1/2015, que foi indeferida em 09/2/2015 (fl. 4).

Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2, a recorrente alega que teria
pago o débito em data “oportuna”. Prossegue afirmando que por um erro na DARF, mesmo que
retificado antes da opção pelo Simples, ficou constando ainda a existência de débitos. Eis a suma
da impugnação da contribuinte no ponto específico:

Ao analisar o caso, a DRJ levantou a situação fiscal da contribuinte e identificou
que em 19.06.2015 e 15.09.2015, remanesciam débitos de IRPJ e Contribuições Sociais ao INSS,
razão pela qual julgou improcedente a defesa.

A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 78/89, juntando documentos.

O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O reconhecimento da tempestividade do presente recurso voluntário depende de
análise detalhada.
Conforme se verifica à fl. 76, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em
19/2/2016, tendo protocolizado seu recurso 30/3/2016 (fls. 78), o que, em princípio, pode ser
considerado fora do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de
1972.
Diante do fato de não constar cópia do AR recebido, e considerando que o
documento de fls. 76 não traz a identificação da recorrente, deve-se admitir o benefício da
dúvida em favor do contribuinte, aplicando-se a regra do art. 23, § 2o, II, do Decreto no 70.235,
de 1972, que estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.749 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720056/2015-41

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
A intimação da decisão da DRJ está datada de 10/2/2016 (fl. 74), que caiu na
quarta-feira de cinzas. A correspondência foi postada no dia 11/2/2016 (fl. 76), contando-se
quinze dias a partir de 12/2/2016 (sexta-feira), o prazo iniciou a contagem no dia 15/2/2016
(segunda-feira), vencendo em 29/2/2016. Iniciando a contagem do prazo para recurso, portanto,
em 1/3/2016, de modo que o prazo para interposição do voluntário venceu em 30/3/2016,
exatamente no dia do protocolo.
Assim, em prol do beneficio da dúvida e da ampla defesa, considero tempestivo o
recurso.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de uma de suas sócias.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de DRJ/RJ1 que, em síntese,
manteve o Termo de Indeferimento do Simples Nacional, porque, à época da opção, a recorrente
teria débitos de Contribuição Social e de IRPJ com exigibilidade não suspensa. Nos termos do
art. 17, V da LC no 123, de 2006 isso é causa de indeferimento da opção.
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a recorrente insiste
que não havia débitos à época da opção, pois houve um erro na DARF que levou à causa
exclusão.
No entanto, de acordo com o documento de fls. 62, em 21/1/2016, constava um
débito de R$ 799,04, inscrito na DAU em 07/3/2014. Às fls. 63, consta outro débito, no valor de
R$ 665,87. O documento de fls. 66 aponta outro débito inscrito na DAU, no valor de R$
1.480,60, inscrito em 07/3/2014. Às fls. 67, consta outro débito no valor de R$ 1.233,84.
Segundo a DRJ, tais débitos resultam de inscrições na DAU em relação às quais
foi acolhido parcialmente PRDI apresentado pela recorrente à PGFN e que resultou no seguinte:
A redução do valor da DAU no 60.6.14.022853-22 (que, originariamente, era composta
por dois débitos de CSLL-2372: a) 01-07/2012: R$ 684,72 b) 01-04/2013: R$ 2.220,90,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.749 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720056/2015-41

resultou do acolhimento do pedido de revisão do débito inscrito, pela DRF/Contagem-
MG, que, em 15.09.2015, concluiu pela manutenção do débito de R$ 665,87, conforme
fls.142 do processo correspondente, abaixo reproduzida:
A redução do valor da DAU no 60.2.14.013451-95 (que, originariamente, era composta
por dois débitos de IRPJ-2089: a) 01-07/2012: R$ 1.141,20 b) 01-04/2013: R$ 1.233,84
resultou do acolhimento do pedido de revisão do débito inscrito, pela DRF/Contagem-
MG, que, em 19.06.2015, concluiu pela manutenção do débito de R$ 1.233,84,
conforme fls.78 do processo correspondente, abaixo reproduzida:

Levando-se em consideração a data das inscrições na DAU, 07/3/2014, infere-se
que no momento da opção pelo simples, isto é, em 06/1/2015, havia dois débitos remanescentes
em nome da recorrente, nos valores de R$ 665,87 e R$ 1.233,84.

De acordo com a documentação dos autos, o débito de CSLL (cód. 2372) no valor
de R$ 684,72 e de IRPJ (cód. 2089) foram pagos em 30/8/2012 (fl. 8 e 11).

Entretanto, inexiste no processo prova da quitação dos débitos remanescentes
informados pela DRF e que fizeram parte das razões de decidir da DRJ/RJ1, conforme transcrito.

Assim, para não prevalecer a conclusão a que chegou a instância recorrida, era
ônus da recorrente refutar a existência de tais débitos remanescentes com argumentos claros e
comprovando o seu recolhimento, ou os motivos de sua inexistência, ou se estavam com a
exigibilidade suspensa à época da opção pelo Simples.

No recurso voluntário, mesmo ciente dos motivos que geraram a exclusão da
opção, a recorrente mantém praticamente os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, quais sejam, a existência de um erro nas DARF e suas respectivas retificações.
O recurso voluntário se limitou a dizer o seguinte:

Não há no recurso voluntário uma prova de que os débitos remanescentes tenham
sido quitados antes da opção ou que não existam.

Diante do frágil contexto probatório e dos argumentos pouco esclarecedores da
recorrente, não vejo como acolher o recurso, especialmente porque, depois de ciente da decisão
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.749 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720056/2015-41

recorrida, não esclarece suficientemente a situação dos mencionados débitos remanescentes que
datam – até prova em contrário – de período anterior à opção pelo SIMPLES.

A existência de débitos com a Fazenda Pública é óbice para a opção ao Simples
Nacional, conforme prevê o art. 17, V da LC no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida integralmente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital